Tribunal: TCU
Processo: 043.517/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 168/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena ao (s) responsável (eis), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.517/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aluizio Bretas Byrro (XXX.064.566-XX); Antonio Carlos Teixeira Alvares (XXX.085.408-XX); Antonio de Sousa Ramalho Junior (XXX.769.098-XX); Atílio Machado Peppe (XXX.489.258-XX); Carlos Antonio Cavalcante (XXX.255.608-XX); Eduardo Anastasi (XXX.930.438-XX); Eduardo Antonio Modena (XXX.920.438-XX); Heitor Alves Filho (XXX.932.598-XX); Igor Barenboim (XXX.542.617-XX); Irineu Govea (XXX.823.668-XX); Jose Romeu Ferraz Neto (XXX.731.528-XX); Paulo Antonio Skaf (XXX.083.628-XX); Paulo Vieira (XXX.828.008-XX); Ronald Moris Masijah (XXX.066.708-XX); Ruy Salvari Baumer (XXX.881.608-XX); Saulo Pucci Bueno (XXX.572.188-XX); Silmario Batista dos Santos (XXX.280.538-XX); Walter Vicioni Gonçalves (XXX.118.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.